Tribunal: TJSP
Processo: 1036899-25.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Pedido de ressarcimento pelo óbito do filho do autor. Detento que cometeu suicídio dentro da carceragem. Alegação de omissão do Estado. Inocorrência. Responsabilidade objetiva não caracterizada. Hipótese em que, por todos os ângulos que se possam olhar, não há como se imputar ao apelado uma conduta omissiva ensejadora de reparação, seja por ato

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Pedido de ressarcimento pelo óbito do filho do autor. Detento que cometeu suicídio dentro da carceragem. Alegação de omissão do Estado. Inocorrência. Responsabilidade objetiva não caracterizada. Hipótese em que, por todos os ângulos que se possam olhar, não há como se imputar ao apelado uma conduta omissiva ensejadora de reparação, seja por ato doloso, seja por ato culposo. Não sendo possível impor ao Estado o dever de indenizar, porque não provada a negligência (a conduta omissiva) do ente público. Sentença que deve ser mantida, inclusive para alinhar-se ao quanto decidido pelo STF, em âmbito de repercussão geral, no RE 841.526/RS. Improcedência do pedido.
Recurso não provido.